Tribunal: STF
Processo: ARE 1400566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. 



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. 



    - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem.



      - Constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003 declarada pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade nº 1.0024.11.301572-1/002. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea a; e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.012.527/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/17).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 991.704-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/17).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.276.518/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/7/20; RE nº 1.177.398, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/3/19; RE nº 1.090.646/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/11/17; RE nº 1.190.118/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente